Tribunal: TJDFT
Processo: 0700174-03.2017.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE CHEQUE. SUSPENSÃO DO FEITO. INDICAÇÃO DE BEM PENHORÁVEL. DILIGÊNCIA NÃO CUMPRIDA. INÉRCIA DO EXEQUENTE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INTIMAÇÃO VERIFICADA. EXTINÇÃO DE OFÍCIO DO PROCESSO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. O prazo prescricional para a prescrição do cheque é de 06 (seis) meses, conforme artigos 33 e 59, ambos da Lei no 7.357/85.

2. Na ação cambial, não se aplica a regra geral disposta no art. 206, §5°, do Código Civil, bem como o verbete de Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal.

3. Em razão da inércia da parte exequente em indicar bens penhoráveis do executado para integral satisfação de seu crédito, embora devidamente intimada, cabível a extinção do processo, com fundamento na ocorrência de prescrição.

4. Negou-se provimento ao recurso.